Tribunal: CARF
Processo: 10980.722760/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/07/2015
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR REPERCUSSÃO GERAL.
Não cabe a suspensão do processo quando não há ordem judicial vigente e expressa para suspensão do processo administrativo fiscal, especialmente quando a temática em discussão já é tema com pronunciamento e solução definitiva pelo Supremo Tribunal Federal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a origem do lançamento, não há que se falar em nulidade. Quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável, não haverá nulidade. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Também, não há que se falar em nulidade em relação ao FAP ter sido extraído de bases de dados da Previdência Social, a quem compete discutir metodologia do cálculo do FAP aplicado para a empresa em contencioso administrativo específico diverso do contencioso administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FINANCIAMENTO DO SAT/RAT/GILRAT. ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE. ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) é determinada de acordo com a atividade preponderante do contribuinte e o respectivo grau de risco. É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, em razão da atividade econômica preponderante exercida
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP.
A partir da competência 01/2010, para apuração e recolhimento da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho (GILRAT), deve ser verificado o Fator Acidentário de Prevenção – FAP aplicável à empresa, que afere seu desempenho, dentro da respectiva atividade econômica, relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num determinado período e possibilita a redução ou majoração da alíquota de contribuição relativa ao GILRAT.
Caso haja discordância quanto ao FAP atribuído pela Secretaria da Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Fazenda, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
O cálculo do RAT Ajustado é feito mediante aplicação da fórmula: RAT x FAP.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722760/2017-95
ACÓRDÃO
2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/07/2015
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR REPERCUSSÃO GERAL.
Não cabe a suspensão do processo quando não há ordem judicial vigente e
expressa para suspensão do processo administrativo fiscal, especialmente
quando a temática em discussão já é tema com pronunciamento e solução
definitiva pelo Supremo Tribunal Federal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma
clara e precisa a origem do lançamento, não há que se falar em nulidade.
Quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível,
efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável, não
haverá nulidade. A atividade da autoridade administrativa é privativa,
competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
Também, não há que se falar em nulidade em relação ao FAP ter sido
extraído de bases de dados da Previdência Social, a quem compete discutir
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
2
metodologia do cálculo do FAP aplicado para a empresa em contencioso
administrativo específico diverso do contencioso administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PARA
FINANCIAMENTO
DO
SAT/RAT/GILRAT. ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE. ALÍQUOTA
GILRAT.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) é determinada de
acordo com a atividade preponderante do contribuinte e o respectivo grau
de risco. É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, em razão da atividade econômica
preponderante exercida
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP.
A partir da competência 01/2010, para apuração e recolhimento da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), deve ser verificado o Fator
Acidentário de Prevenção – FAP aplicável à empresa, que afere seu
desempenho, dentro da respectiva atividade econômica, relativamente aos
acidentes de trabalho ocorridos num determinado período e possibilita a
redução ou majoração da alíquota de contribuição relativa ao GILRAT.
Caso haja discordância quanto ao FAP atribuído pela Secretaria da
Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento
de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de
Previdência Social do Ministério da Fazenda, no prazo de trinta dias da sua
divulgação oficial.
O cálculo do RAT Ajustado é feito mediante aplicação da fórmula: RAT x
FAP.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de
crédito tributário pela Administração Tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
3
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência
de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada
no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades; em
rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 218/237), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 192/208),
consubstanciada no Acórdão no 03-79.792 - 5a Turma da DRJ/BSB, de 22/05/2018, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/07/2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e
precisa a origem do lançamento, não há que se falar em nulidade oriunda de uma
suposta falta de fundamentação dos valores que foram glosados pela Fiscalização.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) é determinada de acordo com a atividade
preponderante do contribuinte e o respectivo grau de risco.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP.
A partir da competência 01/2010, para apuração e recolhimento da contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), deve ser verificado o Fator Acidentário de Prevenção – FAP aplicável à
empresa, que afere seu desempenho, dentro da respectiva atividade econômica,
relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num determinado período e
possibilita a redução ou majoração da alíquota de contribuição relativa ao GILRAT.
Caso haja discordância quanto ao FAP atribuído pela Secretaria da Previdência
Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Fazenda, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
O cálculo do RAT Ajustado é feito mediante aplicação da fórmula: RAT x FAP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
COMUNICAÇÕES ENDEREÇADAS AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
5
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 12/19) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 18/07/2017 (e-fl. 97), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de crédito lançado consolidado em 11/07/2017, no valor de R$
1.151.779,38 (um milhão, cento e cinquenta e um mil setecentos e setenta e nove
reais e trinta e oito centavos), correspondentes às diferenças apuradas
decorrentes de declaração incorreta em GFIP de alíquotas de RAT e de FAP,
relativas à contribuição da empresa destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, no período de 01/2014 a 12/2015.
RELATÓRIO FISCAL.

Segundo o Relatório Fiscal de fls. 12/19, constitui fato gerador das
contribuições lançadas as remunerações dos segurados empregados da empresa
declaradas em GFIP.

A Fiscalização informa que conforme previsto na cláusula quarta do
Contrato Social e Alterações da empresa, no objeto social da empresa estão
contidas, dentre outras, as atividades de fabricação, venda e conserto de
máquinas diversas. A descrição da atividade econômica principal da empresa, que
consta na sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, refere-se à
fabricação de máquinas, sendo as demais listadas como atividades secundárias.

Informa que da análise das GFIP válidas entregues pela empresa, constata-
se que ela informou alíquotas incorretas de RAT em vários meses do período de
janeiro de 2014 a dezembro de 2015 e de FAP em todo o período de janeiro de
2014 a dezembro de 2015 (declarou 1,00 quando deveria declarar 1,2107 em
2014 e 1,0278 em 2015).

Intimada por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, de
05/04/2017, a justificar a declaração de alíquotas de RAT variáveis ao longo dos
meses nos percentuais de 1% a 3% e a declaração de FAP igual a 1,00, quando
deveria declarar os índices acima citados, a empresa se limitou a informar, por
meio de correspondência datada de 28/04/2017, que “à época em consulta
realizada ao site da Previdência Social tomou-se como base, alíquotas pelas quais
se procedeu recolhimento do tributo/contribuição previdenciária" e em relação ao
FAP informou que "junta-se cópia do documento que demonstra o contencioso
existentes entre as partes a respeito do FAP.”

A Fiscalização informa que o documento citado pela empresa,
relativamente ao FAP, refere-se a sua contestação, dirigida ao então Ministério da
Previdência, em fase administrativa – 2a Instância e que foi indeferida em
08/12/2011.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
6

Assim, diante da constatação das diferenças de contribuição verificadas nas
GFIP da empresa e demonstradas no Anexo 2 do Relatório Fiscal, a Fiscalização
apurou a alíquota correta do "RAT ajustado pelo FAP", aplicável a cada
estabelecimento da empresa, conforme esclarecido no item 5 e subitens do
Relatório Fiscal.

Segundo a Fiscalização, no decorrer da auditoria fiscal, foram examinados
os seguintes documentos: Guias de Recolhimento por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIPs e Contrato Social.

Registre-se que a Fiscalização confirma na Informação Fiscal, de fls. 58/59,
que depois da intimação fiscal a empresa solicitou dois pedidos de dilação de
prazo para apresentar os documentos solicitados, por meio do TIPF, de
17/04/2017 e os teve deferido. Todavia mesmo assim, até o final da ação fiscal
não cumpriu nenhum deles, ou apresentou qualquer motivação que justificasse o
não atendimento, ou seja, trata-se de ato protelatório da obrigação.
Da Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP

Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, haja vista que as
informações em GFIP de alíquotas do RAT ajustadas pelo FAP, menores do que as
devidas, e que causaram redução dos valores das contribuições previdenciárias
declaradas a RFB, configuram, em tese, crime contra a ordem tributária, de
acordo com o artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90.
Da Multa Aplicada

Informa a Fiscalização que foi aplicada a multa de 75% conforme previsão
do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.

A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo autuado deu-se em
18/07/2017 (fls. 37/38).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 103/122), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Cientificada em 18/07/2017, a empresa apresentou a impugnação, de fls.
103/122, em 15/08/2017, com as questões a seguir sintetizadas.
Da Nulidade do Auto de Infração

Em preliminares argumenta que a Autoridade Administrativa não observou
os requisitos inerentes ao Auto de Infração, uma vez que este deve detalhar
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
7
precisa e exatamente os fatos ensejadores de sua lavratura, o que não ocorreu,
haja vista a falta de informações sobre dados que integram o cálculo do FAP.

Aduz ser imprescindível ao contribuinte, para que possa exercer a plena
defesa, que os fatos contidos no Auto de Infração estejam descritos com precisão,
coerência e em perfeito enquadramento legal, mas que os fatos constantes no
Auto de Infração não obedecem tais critérios, expondo genericamente os dados
relativos ao FAP e RAT. Cita jurisprudência corroborando seu entendimento.

Salienta que apesar da disponibilização na Internet das informações
concernentes ao cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), por empresa,
no período de 01/01/2014 à 31/12/2015, não foram disponibilizadas as
informações relativas aos benefícios acidentários e as Comunicações de Acidente
de Trabalho – CAT consideradas no cálculo do Fator Acidentário de Prevenção –
FAP, e os correspondentes agrupamentos da Classificação Internacional de
Doenças (CID) da entidade mórbida incapacitante.

E que dos poucos dados disponibilizados, percebe-se que os
correspondentes números das ocorrências, não estão em harmonia. Conclui então
que é certo que o não detalhamento das referidas informações, que permite a
Previdência Social aumentar ou diminuir as alíquotas de contribuição das
empresas, cerceia o direito a ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual
requer a nulidade do auto de infração.
Da Inclusão Irregular de Elementos no Cálculo do FAP

A Impugnante afirma que o motivo primordial para a criação do FAP é uma
maior participação das empresas junto a Previdência Social, segundo os critérios
legalmente eleitos a tanto nos custos que a mesma está suportando através dos
benefícios concedidos, tecnicamente chamados de incapacitantes (auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente etc.).

Contudo, não há porque se incluir no cálculo do FAP as Comunicações de
Acidente de Trabalho – CAT com afastamento inferior a quinze dias e/ou aquelas
que não geram ou tiveram vinculados benefícios concedidos, já que não houve
desembolso pecuniário por parte da Previdência Social nestes casos.

Desta forma, é totalmente ilegal a inclusão no cálculo do FAP das
Comunicações de Acidente do Trabalho – CAT, com afastamento inferior a 15 dias
e/ou aquelas que não geraram ou foram concedidos benefícios. Transcreve
jurisprudência administrativa que coaduna com esse entendimento.

Ressalta que a empresa não pode ser responsabilizada em virtude de
acidente de trajeto, uma vez que está totalmente alheia a sua vontade e controle.
Portanto, imprescindível à exclusão destes fatores, quais sejam, Comunicações de
Acidente de Trabalho com afastamento inferior a 15 dias e acidentes de trajeto,
do cálculo do FAP.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
8
Da Alteração da Metodologia Aplicada ao Cálculo do FAP

A Impugnante informa que o Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS), através de votação em colegiado, editou a Resolução no 1329/2017,
datada de 25 de abril de 2017, onde altera a metodologia do FAP e que dentre as
modificações excluíram-se do cálculo do FAP os acidentes de trabalho sem
concessão de benefícios e acidentes de trajeto.

Discorre longamente sobre os acidentes de trabalho para concluir que o
entendimento dos conselheiros da CNPS é no sentido da irregularidade de
inserção no cálculo do FAP, de acidentes de trabalho sem concessão de benefícios
bem como os acidentes de trajeto, razão pela qual requer a Impugnante, a
exclusão de tais critérios do cálculo do FAP no período de 01/01/2014 à
31/12/2015.

Salienta ainda que o entendimento do conselho deverá ser aplicado de
forma retroativa, posto ser mais benéfica ao contribuinte, nos termos do art. 106
Código Tributário Nacional.
Da Inconstitucionalidade e Ilegalidade de Majoração ou
Redução de Alíquotas por Ato Infralegal.

Aduz a Impugnante que a majoração ou redução de um tributo é reservada
a Lei, consubstanciado no Princípio da Legalidade, conforme consta no Art. 150, I,
da Constituição Federal e no Art. 97 do Código Tributário Nacional. Todavia, não
basta a simples edição de lei para fazer surgir obrigação tributária. Há que constar
do texto legal os sujeitos da relação tributária, a base de cálculo e as alíquotas,
que permitam calcular o tributo a ser recolhido:
Ordem Legal Sobre Seguro de Acidente do Trabalho – SAT

Argumenta a Impugnante que o ordenamento jurídico constitucional de
1988 trouxe, entre outros direitos dos trabalhadores urbano e rurais, em seu
inciso XXVIII do Artigo 7o, o seguro contra acidentes do trabalho com o
permissivo, também constitucional do artigo 195, I, da instituição da contribuição
social para o financiamento do SAT.

Cita a Lei 7.787/89, que institui a tributação sobre todas as remunerações
pagas mensalmente (folha de salários), para financiar o seguro contra acidentes
do trabalho, a Lei no 8.212/1991, mediante a qual se estabeleceu o custo da
previdência social, ficando para o regulamento única e exclusivamente a
complementação dos conceitos de atividade preponderante da empresa, e grau
de risco, leve, médio ou grave e fixa relação de atividades preponderantes da
empresa com graus de riscos – Decretos: 356/91; 612/92; 2173/97 e 3048/99 e,
por fim, a Lei no 10.666/2003 (art. 10), que altera a contribuição social ao Seguro
de Acidente do Trabalho – SAT.

Entende assim que em termos de apuração dos comandos legais para se
determinar o montante do tributo a ser pago, uma vez que o artigo 202 do
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
9
Decreto no 3.048/99 não foi revogado, é que deixaram de serem utilizadas as
alíquotas taxativas por lei de 1%, 2% e 3%, atreladas aos conceitos de atividade
preponderante da empresa, e graus de intensidade dos acidentes por atividade
econômica, de leve; médio e grave.

Acredita
então
ser
determinante
o
reconhecimento
da
inconstitucionalidade e a ilegalidade do artigo 10 da Lei no 10.666/2003, do artigo
202-A do Decreto no 3.048/1999, e das Resoluções no 1.308/2009 e 1.309/2009
ambas do Conselho Nacional da Previdência Social – CNPS, que tratam da nova
metodologia da fixação de alíquotas a serem aplicadas sobre a folha de salários
mensal paga aos trabalhadores pelas empresas, dentro de uma variação das
mesmas entre 0,5% e 6%, para a apuração do montante a ser recolhido como
contribuição social para o seguro contra acidentes do trabalho.

Em resumo requer a nulidade/cancelamento do Auto de Infração em
decorrência:

- da carência de informações concernentes ao cálculo do Fator Acidentário
de Prevenção (FAP);

- ilegalidade de inclusão ao cálculo do FAP de Comunicações de Acidente de
Trabalho com afastamento inferior a 15 dias e acidentes de trajetos;

- inconstitucionalidade e ilegalidade do Art. 10 da Lei 10.666/2003, do Art.
202-A do Decreto no 3.048/1999, e das Resoluções no 1308/2009 e 1309/2009,
ambas do Conselho Nacional da Previdência Social – CNPS, que tratam da
majoração da contribuição social para o seguro contra acidentes do trabalho –
SAT.

Requer a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em
especial a prova documental, na forma do Art. 16, §4o alíneas a, b e c, §§ 5o e 6o,
do Decreto 70.235/72 e as entregas de intimações em nome do advogado.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o lançamento de ofício
lavrado pela autoridade fiscal.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
10
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 02/07/2018, e-fl. 214, protocolo
recursal em 27/07/2018, e-fl. 216, e despacho de encaminhamento, e-fl. 239), mas não atende a
todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço
fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no
recurso. Explico.
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidade por alegada
inconstitucionalidade e ilegalidade de majoração ou redução de alíquota por ato infralegal. Neste
sentido, questiona as alíquotas de 1%, 2% e 3% do SAT/RAT/GILRAT quando teria ficado
exclusivamente para o regulamento a complementação dos conceitos de atividade preponderante
da empresa, e grau de risco, leve, médio ou grave. Igualmente, questiona o FAP criado pela Lei no
10.666. Ainda, questiona a multa de ofício aplicada de 75% a qual diz ter efeitos confiscatórios.
Também, diz ser inconstitucional a taxa SELIC.
Pode-se sintetizar que pretende debate de inconstitucionalidade em torno do que
entende deva prevalecer. Em certa medida, quer a inaplicabilidade da legislação tributária, sob
pena de violações principiológicas e fundamentais constitucionais com violação da própria
legalidade.
Na própria discussão sobre a majoração ou redução de alíquota por ato infralegal
no contexto das alíquotas de 1%, 2% e 3% do SAT/RAT/GILRAT, em verdade, a discussão é
exclusivamente sobre inconstitucionalidade e não sobre ilegalidade, pois questiona o fato de a lei
ter deixado para o regulamento a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e
“grau de risco leve, médio e grave”, não apresentando discussão sobre eventualmente o
regulamento ir além do conteúdo da lei.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
11
Ocorre que, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada a competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, da
legislação tributária, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de
primeira instância com a dialética do recurso interposto, exclusivamente controle de legalidade do
lançamento de acordo com as normas postas e vigentes para observar se o ato se conformou ao
disposto na legislação em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos geradores, não devendo
abordar temáticas de constitucionalidade ou inaplicabilidade de norma positivada vigente por
cenários de princípios constitucionais, salvo em situações excepcionais quando já houver
pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto favorável ao contribuinte,
ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente
pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos favorável ao sujeito passivo.
O assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente
ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade,
pontuo que os efeitos desta declaração se estendem sobre a discussão envolvendo todo o rol a
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
12
seguir: (i) questionamento sobre as alíquotas do SAT/RAT em razão das definições de atividade
preponderante da empresa, e grau de risco, leve, médio ou grave; (ii) questionamento sobre o FAP
criado pela Lei no 10.666; (iii) questionamento sobre efeitos confiscatórios da multa de ofício
aplicada de 75%; (iv) questionamento de inconstitucionalidade da taxa SELIC.
Por conseguinte, sintetizo concluindo que conheço parcialmente do recurso
voluntário, deixando de apreciar alegações de inconstitucionalidade.

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de suspensão do processo por alegada decisão em repercussão geral
Observo que o recorrente requereu seja suspenso o processo por alegada decisão
em repercussão geral ordenando a suspensão processual em todas as instâncias.
Por outras palavras, o recorrente pretende a suspensão do processo em razão de
discussões relativas as alíquotas do SAT/RAT/GILRAT, especialmente em face das definições que
não seja exclusivamente por lei de atividade preponderante da empresa, e grau de risco, leve,
médio ou grave e, ainda, em razão do FAP criado pela Lei no 10.666. Cita julgado do STF.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.
Sobre as temáticas em vergasta o STF já se pronunciou e contrariamente as teses
desenvolvidas pelo recorrente, não havendo suspensão hodierna do contencioso fiscal, veja-se:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO -
SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art.
3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4o,
c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da
técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei
complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos
os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar
para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade
genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. - Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 343.446, Relator CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2003, DJ 04-04-2003 PP-
00061 EMENT VOL-02105-07 PP-01388)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
13

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA
DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA
PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-
A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO
CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5o, INCISO II; 37; 146, INCISO
II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4o.
1. O sistema de financiamento do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) e da
Aposentadoria Especial visa suportar os benefícios previdenciários acidentários
decorrentes das doenças ocupacionais.
2. A Contribuição Social para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) tem fundamentado
nos artigos 7o, XXVIII, 194, parágrafo único, V, e 195, I, todos da CRFB/88.
3. O sistema impregnado, principalmente, pelos Princípios da Solidariedade Social e da
Equivalência (custo-benefício ou prêmio versus sinistro), impõe maior ônus às empresas
com maior sinistralidade por atividade econômica.
4. O enquadramento genérico das empresas neste sistema de financiamento se dá por
atividade econômica, na forma do art. 22, inciso II, alíneas a, b e c, da Lei no 8.212/91,
enquanto o enquadramento individual das empresas se dá por meio do Fator Acidentário
de Prevenção (FAP), ao qual compete o dimensionamento da sinistralidade por empresa,
na forma do art. 10 da Lei no 10.666/2003.
5. A Suprema Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei no 8.212/91,
verbis: EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei
9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o,
II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao
art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade
de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei
7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4o da mencionada
Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II,
e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer
nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio
e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da
legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a
questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o
contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator
Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003), o que se
aplica as normas ora objurgadas por possuir a mesma ratio.
6. A lei que institui tributo deve guardar maior densidade normativa, posto que deve
conter os seus elementos essenciais previstos em lei formal (art. 97, CTN), a saber os
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
14
aspectos material (fatos sobre os quais a norma incide), temporal (momento em que a
norma incide) e espacial (espaço territorial em que a norma incide), assim como a
consequência jurídica, de onde se extraem os aspectos quantitativo (sobre o que a norma
incide - base de cálculo e alíquota) e pessoal (sobre quem a norma incide - sujeitos ativo e
passivo), elementos do fato gerador que estão sob a reserva do princípio da legalidade
tributária (art. 150, I, CRFB/88)(FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação
Tributária. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 8), premissas atendidas no caso sub examine.
7. O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
guarda similaridade com a situação do leading case no RE 343446, Relator Min. CARLOS
VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04/04/2003, posto norma a ser
colmatada pela via regulamentar, segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional
da Previdência Social, verbis: Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por
cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou
aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do
desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em
conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e
custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência
Social.
8. As alíquotas básicas do SAT são fixadas expressamente no art. 22, I, da Lei no 8.212/91,
restando ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP), à luz do art. 10 da Lei no 10.666/2003,
a delimitação da progressividade na forma de coeficiente a ser multiplicado por estas
alíquotas básicas, para somente então ter-se aplicada sobre a base de cálculo do tributo.
9. O FAP, na forma como prescrito no art. 10 da Lei no 10.666/2003 (“...conforme dispuser
o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade
econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social) possui densidade normativa suficiente, posto que fixados
os standards, parâmetros e balizas de controle a ensejar a regulamentação da sua
metodologia de cálculo de forma a cumprir o princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88).
10. A composição do índice composto do FAP foi implementada pelo Conselho Nacional
de Previdência Social (CNPS), à luz do art. 10 da Lei no 10.666/2003, órgão do Ministério
da Previdência e Assistência Social, que é instância quadripartite que conta com a
representação de trabalhadores, empregadores, associações de aposentados e
pensionistas e do Governo, através de diversas resoluções: Resolução MPS/CNPS no
1.101/98, Resolução MPS/CNPS no 1.269/06, Resolução MPS/CNPS no 1.308/09,
Resolução MPS/CNPS no 1.309/09 e Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010. Estas resoluções
do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto no 3.048/99, com a redação
dada pelo Decreto no 6.957/09, e, mais recentemente, pelo Decreto 14.410/10,
cumprindo o disposto no art. 10 da Lei no 10.666/2003.
11. As resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto no 3.048/99,
cumprindo o disposto no art. 10, da Lei no 10.666/2003, a qual autorizou a possibilidade
de redução de até 50% ou majoração em até 100% das alíquotas 1%, 2% e 3%, previstas
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
15
no art. 22, II, da Lei no 8.212/91, conforme o desempenho da empresa em relação à
respectiva atividade econômica.
12. O FAP destina-se a aferir o desempenho específico da empresa em relação aos
acidentes de trabalho, tal como previsto no § 1o, do art. 202-A do Decreto no 3.048/99. A
variação do fator ocorre em função do desempenho da empresa frente às demais
empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica. Foi regulamentado como um
índice composto, obtido pela conjugação de índices parciais e percentis de gravidade,
frequência e custo, sendo integrado por três categorias de elementos: (i) os índices
parciais (frequência, gravidade e custo); (ii) os percentis de cada índice parcial; (iii) os
pesos de cada percentil (art. 202-A do Decreto no 3.048/99).
13. Segundo essa metodologia de cálculo, as empresas são enquadradas em rankings
relativos à gravidade, à frequência e ao custo dos acidentes de trabalho e na etapa
seguinte, os percentis são multiplicados pelo peso que lhes é atribuído, sendo os produtos
somados, chegando-se ao FAP.
14. A declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei no 10.666/2003 e do artigo
202-A do Decreto no 3.048/99, não se sustenta quando contrastada com o princípio de
vedação do retrocesso.
15. Extrai-se deste princípio a invalidade da revogação de normas legais que concedam ou
ampliem direitos fundamentais, sem que a revogação seja acompanhada de uma política
substitutiva ou equivalente (art. 5o, § 1o, CRFB/88), posto que invalidar a norma atenta
contra os artigos arts. 7o, 150, II, 194, parágrafo único e inc. V, e 195, § 9o, todos da
CRFB/88.
16. A sindicabilidade das normas infralegais, artigo 202-A do Decreto no 3.048/99, com a
redação dada pelo Decreto no 6.957/09, deve pautar-se no sentido de que não cabe ao
Pretório Excelso discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do
conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o
sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por não
ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de
assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo.
17. A jurisdição constitucional não é atraída pela conformação das normas infralegais
(Decreto no 3.048/99, art. 202-A) com a lei (Lei no 10.666/2003, art. 10), o que impede a
análise das questões relacionadas à, verbi gratia, inclusão das comunicações de acidentes
de trabalho (CAT) que não geraram qualquer incapacidade ou afastamento; das CATS
decorrentes dos infortúnios (acidentes in itinere) ocorridos entre a residência e o local de
trabalho do empregado e, também, daqueles ocorridos após o findar do contrato de
trabalho, no denominado período de graça; da inclusão na base de cálculo do FAP de
todos os benefícios acidentários, mormente aqueles pendentes de julgamento de recursos
interpostos pela empresa na esfera administrativa.
18. O SAT, para a sua fixação, conjuga três critérios distintos de quantificação da obrigação
tributária: (i) a base de cálculo (remuneração pagas pelas empresas aos segurados
empregados e avulsos que lhes prestam serviços), que denota a capacidade contributiva
do sujeito passivo; (ii) as alíquotas, que variam em função do grau de risco da atividade
econômica da empresa, conferindo traços comutativos à contribuição; e (iii) o FAP, que
objetiva individualizar a contribuição da empresa frente à sua categoria econômica,
aliando uma finalidade extrafiscal ao ideal de justiça individual, o que atende aos
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
16
standards, balizas e parâmetros que irão formatar a metodologia de cálculo deste fator, o
que ocorreu quanto à regulamentação infralegal trazida pelo art. 202-A do Decreto no
3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.957/09.
19. As empresas que investem na redução de acidentes de trabalho, reduzindo sua
frequência, gravidade e custos, podem receber tratamento diferenciado mediante a
redução do FAP, conforme o disposto nos artigos 10 da Lei no 10.666/03 e 202-A do
Decreto no 3.048/99, com a redução decorrente do Decreto no 6.042/07. Essa foi a
metodologia usada pelo Poder Executivo para estimular os investimentos das empresas
em prevenção de acidentes de trabalho.
20. O princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade encontram-se
consagrados no caso sub judice, posto que o conjunto de normas protetivas do
trabalhador aplicam-se de forma genérica (categoria econômica) num primeiro momento
através do SAT e, num segundo momento, de forma individualizada através do FAP, ora
objurgado, permitindo ajustes, observado o cumprimento de certos requisitos.
21. O Poder Judiciário, diante de razoável e proporcional agir administrativo, não pode
substituir o enquadramento estipulado, sob pena de legislar, isso no sentido ilegítimo da
expressão, por isso que não pode ser acolhida a pretensão a um regime próprio
subjetivamente tido por mais adequado.
22. O princípio da irretroatividade tributária (Art. 150, III, “a”, CRFB/88) não restou
violado, posto que o Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.957/09,
editado em setembro de 2009, somente fixou as balizas para o primeiro processamento
do FAP, com vigência a partir de janeiro de 2010, ocorrência efetiva do fato gerador,
utilizados os dados concernentes aos anos de 2007 e 2008, tão somente elementos
identificadores dos parâmetros de controle das variáveis consideradas para a aplicação da
fórmula matemática instituída pela nova sistemática.
23. Os princípios da transparência, da moralidade administrativa e da publicidade estão
atendidos na medida em que o FAP utiliza índices que são de conhecimento de cada
contribuinte, que estão a disposição junto à Previdência Social, sujeitos à impugnação
administrativa com efeito suspensivo.
24. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ofensa ao princípio da legalidade
(REsp 392.355/RS) e a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei no
8.212/91, que remeteu para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e de "grau de risco leve, médio e grave" (RE no 343.446/SC).
Restou assentado pelo Supremo que as Leis no 7.787/89, art. 3o, II, e no 8.212/91, art. 22,
II, definiram, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação
tributária válida. O fato de a lei delegar ao regulamento a complementação dos conceitos
de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implicou ofensa
ao princípio da legalidade genérica, art. 5o, II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos
da CF/88, o que se aplica ao tema ora objurgado por possuir a mesma ratio: TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ART. 22, II, DA LEI N.o
8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES
ESCALONADAS EM GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92,
2.173/97 e 3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em
nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei n.o
9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas,
escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91, 612/92, 2.173/97 e
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
17
3.048/99. - Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento, por decreto, dos
mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da empresa. (REsp
392355/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/06/2002, DJ 12/08/2002). EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO:
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art.
22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, §
4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente
do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de
que são ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art.
154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As
Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para
o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de
risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art.
5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do
conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que
não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. (RE
343446, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ
04/04/2003).
25. Mais recentemente a Corte enfrentou matéria similar em outro caso. Pode-se
mencionar a tese firmada no Tema 939 de Repercussão Geral: “É constitucional a
flexibilização da legalidade tributária constante do § 2o do art. 27 da Lei no 10.865/04, no
que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e
restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando
presente o desenvolvimento de função extrafiscal.” (RE 1043313, Rel. Min. Dias Toffoli,
Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020).
26. Na mesma linha dos precedentes já mencionados, há situações outras em que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apresenta casos em que essa delegação foi
reconhecida como legítima, na medida em que formalizada por meio de balizas rígidas e
guarnecidas de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido: (i) a fixação das
anuidades cobradas pelos Conselhos Profissionais, cujas balizas estão estabelecidas na Lei
12.514/11, mas a exigência se faz por ato das autarquias (ADIs 4697 e 4762 Rel. Min.
Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 30/03/2017); (ii) a exigência de taxa em razão do
exercício do poder de polícia referente à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - RE
838284, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/09/2017) e (iii) a possibilidade do
estabelecimento de pautas fiscais para exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI - RE 602917, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020).
27. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 28. Proposta de Tese de
Repercussão Geral: O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende
ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
18
(RE 677.725, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-247 DIVULG 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA
DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA
PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/99, ART. 202-
A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO
CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONSTITUIÇÃO, ARTIGOS 5o, INCISO II;
37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA “A”; 154, INCISO I, E 195, § 4o. AUSÊNCIA DE
OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 554 DE REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS.
1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte
recorrente, mormente em relação às alegadas ofensas aos artigos 150, III, “a”; 154, I; e
195, § 4o, da Constituição Federal. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida.
2. Ficou expressamente consignado que se aplica ao caso o precedente firmado pelo
Plenário desta Corte no julgamento RE 343.446, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 4/4/2003,
segundo o qual “Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao
art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade
de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT”, bem como que “O
princípio da irretroatividade tributária (Art. 150, III, ‘a’, CRFB/88) não restou violado, posto
que o Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.957/09, editado em
setembro de 2009, somente fixou as balizas para o primeiro processamento do FAP, com
vigência a partir de janeiro de 2010, ocorrência efetiva do fato gerador, utilizados os dados
concernentes aos anos de 2007 e 2008, tão somente elementos identificadores dos
parâmetros de controle das variáveis consideradas para a aplicação da fórmula
matemática instituída pela nova sistemática”.
3. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 677.725 ED, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-254 DIVULG 13-12-2022 PUBLIC 14-12-2022)

Demais disto, no RE 684.261 RG, na qual havia sido reconhecida uma primeira
repercussão geral, sobreveio Agravo Regimental em embargos de declaração em recurso
extraordinário que afastou o reconhecimento da repercussão geral, retificando a decisão primeva,
pois havia “Ausência de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada”.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
19
Ademais, falou-se no decisum (RE 684.261) sobre a aplicabilidade a ele do Tema
554, que foi resolvido pelo RE 677.725, já acima transcrito em ementa, que firma tese segundo a
qual: “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos
moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade
tributária (art. 150, I, CRFB/88).” E, adicionalmente, na ementa do julgado do Tema 544 é
mencionado o precedente do RE 343.446 com a transcrição da seguinte conclusão da Corte
Constitucional: “As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar
para o regulamento a complementação dos conceitos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco
leve, médio e grave’, não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da
legalidade tributária, C.F., art. 150, I.”
Por conseguinte, não cabe a suspensão do processo quando não há ordem judicial
vigente e expressa para suspensão do processo administrativo fiscal, especialmente quando a
temática em discussão já é tema com pronunciamento e solução definitiva pelo STF.
Sendo assim, rejeito a preliminar de suspensão do processo por repercussão geral.

- Preliminar de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade do auto de infração
por ausência de descrição do fato (Decreto no 70.235, art. 10, III; CTN, art. 142). Sustenta ter
faltado informar dados que integram o cálculo do FAP. Diz que se expõe de forma genérica os
dados relativos ao FAP e ao SAT/RAT/GILRAT. Assevera que para se defender precisa de todos os
elementos e, assim, conclui que havendo tal vício, então, há cerceamento de defesa e, também, é
nula a decisão de primeira instância que não reconhece tão importante nulidade.
Sustenta “que apesar da disponibilização na Internet das informações concernentes
ao cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), por empresa, no período de 01/01/2014 a
31/12/2015, não foram disponibilizadas as informações relativas aos benefícios acidentários e as
Comunicações de Acidente de Trabalho – CAT consideradas no cálculo do Fator Acidentário de
Prevenção FAP, e os correspondentes agrupamentos da Classificação Internacional de Doenças
(CID) da entidade mórbida incapacitante.”
Diz que o lançamento é presumido já que não se informa as questões sobre o FAP,
como, por exemplo, os acidentes de trabalho considerados para o multiplicador utilizado. Neste
sentido, como a decisão da DRJ não reconhece tal circunstância também é nula.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente.
A fiscalização relatou e descreveu toda a situação para o contribuinte no relatório
fiscal (e-fls. 12/19) e anexos da autuação. Ademais, a discussão pormenorizada quanto ao cálculo
do FAP é da competência da Previdência Social (no âmbito do Ministério da Previdência Social). A
fiscalização tributária federal exclusivamente extrai os dados dos controles previdenciários. Aliás,
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
20
o assunto é de conhecimento do contribuinte que, inclusive, informou para a fiscalização ter
discutido no Ministério da Previdência a temática, inclusive com não provimento de recurso
naquela seara.
No relatório fiscal há o reporte de todos os fatos, há o relato dos documentos e
dados analisados, explica-se toda a sistemática e, ainda, fala-se sobre a questão do FAP e o
indeferimento que o contribuinte teve junto ao debate no Ministério da Previdência.
O relatório fiscal é elucidativo no sentido de que o lançamento de ofício ocorreu
porque nas GFIPs o contribuinte indicou tanto alíquota RAT, como FAP, menor do que era o
correto considerando sua atividade preponderante e o FAP fornecido pela Previdência Social e
consultável tanto pelo contribuinte, como também pela fiscalização tributária federal. Em suma, o
lançamento decorreu da constatação objetiva de diferenças de contribuição não declarada nas
GFIPs da empresa, em decorrência da aplicação da alíquota do RAT, como também do incorreto
percentual do FAP, decorrente da atividade econômica da empresa e suas filiais.
Consta que informou alíquotas incorretas de RAT em vários meses do período de
janeiro de 2014 a dezembro de 2015. O RAT a depender do estabelecimento da contribuinte ou
era 2% ou era 3%, conforme bem descrito no relatório fiscal.
Consta que informou alíquotas incorretas de FAP em todo o período de janeiro de
2014 a dezembro de 2015 (declarou 1,00 quando deveria declarar 1,2107 em 2014; e 1,0278 em
2015).
O questionamento quanto a própria metodologia do cálculo do FAP, portanto, é
atribuição exclusiva do Ministério da Previdência Social. A respeito do tema, eis a dicção do art. 5o
da Portaria Interministerial MPS/MF no 438/2014 (art. 5o), relativamente ao ano de 2014:
Portaria MPS/MF no 438/2014
Art. 5o O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social – MPS
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional - DPSSO da Secretaria Políticas de Previdência Social – SPPS do
Ministério da Previdência Social - MPS, de forma eletrônica, por intermédio de
formulário eletrônico que será disponibilizado na rede mundial de computadores
nos sítios do Ministério da Previdência Social - MPS e da Receita Federal do Brasil
– RFB.
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre
razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que
compõem o cálculo do FAP.
§ 2o O formulário eletrônico de contestação deverá ser preenchido e transmitido
no período de 30 de outubro de 2014 a 01 de dezembro de 2014.
§ 3o O resultado do julgamento proferido pelo Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional – DPSSO, da Secretaria de Políticas de Previdência
Social – SPPS, do Ministério da Previdência Social – MPS, será publicado no Diário
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
21
Oficial da União, e o inteiro teor da decisão será divulgado no sítio do Ministério
da Previdência Social, na rede mundial de computadores, com acesso restrito à
empresa.
§ 4o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo.
§ 5o Caso não haja interposição de recurso, o efeito suspensivo cessará na data da
publicação do resultado do julgamento.

Idêntica redação, com ressalva do período indicado no §2o, consta da Portaria
Interministerial MPS/MF no 432/2015 (art. 6o), relativamente ao ano de 2015. Disto resulta que ao
contribuinte é reservado o direito de discutir o FAP a ele atribuído, porém, deve adotar o
procedimento adequado perante o órgão administrativo competente para tanto, não podendo a
fiscalização tributária, ou mesmo este Colegiado, discutir alegações quanto ao índice FAP a partir
de maior ou menor número de fatos relacionados, por exemplo, com acidentes de trabalho.
Neste diapasão, se o relatório fiscal e as demais peças dos autos demonstram de
forma clara e precisa a origem do lançamento, não há que se falar em nulidade. Não há que se
falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-
lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Também, não há que se falar em nulidade em relação ao FAP ter sido extraído de
bases de dados da Previdência Social, a quem compete discutir metodologia do cálculo do FAP
aplicado para a empresa em contencioso administrativo específico diverso do contencioso
administrativo fiscal.
Logo, não há nulidade nem do auto de infração, tampouco da decisão da DRJ.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração e da decisão de
primeira instância proferida pela DRJ.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere à exigência de contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes às
diferenças apuradas decorrentes de declaração incorreta, em GFIPs, de alíquotas de RAT e de FAP,
relativas à contribuição da empresa destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), no período de 1o/01/2014 a 31/07/2015.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
22
O contribuinte debate o mérito por capítulos. Os pontos sobre nulidade foram
tratados em preliminar. O mérito em si será tratado doravante.
Passo à análise.
- Exigência principal relacionada ao RAT ajustado pelo FAP
Consta que o contribuinte informou alíquotas incorretas de RAT em vários meses do
período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. O RAT a depender do estabelecimento da
contribuinte ou era 2% ou era 3%, conforme bem descrito no relatório fiscal.
Consta, outrossim, que o sujeito passivo informou alíquotas incorretas de FAP em
todo o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015 (declarou 1,00 quando deveria declarar
1,2107 em 2014; e 1,0278 em 2015).
O contribuinte se insurge contra o lançamento, porém não lhe assiste razão.
Ora, o recorrente questiona o valor do FAP, a partir de discussões que pretende
sobre acidentes de trabalho, tema que – como observado no capítulo sobre preliminar de nulidade
–, é afeto ao contencioso administrativo previdenciário no âmbito das competências do Ministério
da Previdência Social, na forma da Portaria Interministerial MPS/MF no 438/2014, relativamente
ao ano de 2014, e da Portaria Interministerial MPS/MF no 432/2015, relativamente ao ano de
2015. Questiona, inclusive, a metodologia do FAP dada pelo Conselho Nacional de Previdência
Social (CNPS), discussão que, igualmente, compete àquele Egrégio Conselho e não ao Colendo
CARF ou ao contencioso administrativo fiscal de primeira instância.
Debate, também, as questões das alíquotas do SAT, porém sem especificidades.
Sendo, válidos os precedentes já firmados pelo Supremo Tribunal Federal sobre o assunto.
Veja-se que a descrição da atividade econômica principal da empresa, que consta
na sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, refere-se à fabricação de
máquinas e equipamentos (2829-1/99), sendo as demais listadas como secundárias, conforme
CNAEs:
ANEXO V
(Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES GRAUS DE RISCO
(CONFORME A CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS)
CNAE
DESCRIÇÃO
ALÍQUOTA (%)
2829-1/99
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente, peças e acessórios.
3%
3314-7/10
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso
geral não especificados anteriormente.
3%
4661-3/00
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para
uso agropecuário; partes e peças.
2%
4662-1/00
Comércio
atacadista
de
máquinas,
equipamentos
para
terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.
2%

Desta feita, extrai-se do quadro acima que a alíquota correta do SAT/RAT/GILRAT
nos estabelecimentos da empresa, variou de acordo com os citados CNAEs, de 2% a 3%, para os
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
23
anos de 2014 a 2015, dependendo do tipo de atividade exercida por cada estabelecimento, com
FAP de 1,2107 (2014) e 1,0278 (2015), sem que o contribuinte tenha apresentado insurgência
específica e consistente sobre esse fato reportado em seara administrativa fiscal. A discussão
quanto ao FAP por acidentes de trabalho, como dito, compete ao Ministério da Previdência Social
e não ao CARF.
Consequentemente, é acertado o lançamento de ofício na apuração da contribuição
social devida e lançada, pois se utilizou a alíquota correta do “RAT ajustado pelo FAP”, aplicável a
cada estabelecimento da empresa, multiplicando-se a alíquota do RAT de cada estabelecimento
pelo índice anual do FAP (ano 2014 = 1,2107; ano 2015 = 1,0278).
Para a alíquota de RAT igual a 3%, o “RAT ajustado pelo FAP” para o ano de 2014 é
igual a 3,6321% e para o ano de 2015 é igual a 3,0834%; para a alíquota de RAT igual a 2%, o “RAT
ajustado pelo FAP” para o ano de 2014 é igual a 2,4214% e para o ano de 2015 é igual a 2,0556%.
Aliás, caminho com acerto a fiscalização ao se pautar nas diferenças de alíquota de
“RAT ajustado pelo FAP” (não declarada nas GFIPs), competência a competência, considerando as
alíquotas corretas, acima demonstradas, deduzidas das alíquotas de “RAT ajustado pelo FAP”, já
declaradas pela empresa nas GFIPs transmitidas e válidas na ocasião da fiscalização.
Adicionalmente, alegação de ilegalidade da majoração da alíquota do SAT/RAT pelo
Decreto no 6.957, de 2009, não se sustentam, forte na constitucionalidade do art. 22, II, §3o, da Lei
no 8.212. É de todos conhecido no direito tributário que a alíquota da contribuição destinada ao
financiamento para o SAT/RAT/GILRAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
estabelecimento, individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade econômica
preponderante quando houver apenas um registro1. A matéria é assentada na jurisprudência
(Súmula STJ no 351) e em ato declaratório aprovado pelo Ministro (Ato Declaratório no 11/2011)
ao aprovar o Parecer PGFN/CRJ/No 2.120, de 2011.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE, para fins de
atividade preponderante, informado pelo contribuinte em declaração e se este não comprova que
o autodeclarado código de atividade está incorreto para determinado estabelecimento por CNPJ,
o lançamento de ofício deve ser mantido hígido, inclusive porque as alíquotas decorrem da
legislação tributária guardando correlação com a atividade econômica preponderante informada.
Importante pontuar, pela ocasião, ser forte a jurisprudência no sentido de não
haver ilegalidade no Decreto no 6.957, de 2009, que alterou o Decreto no 3.048, promovendo o
reenquadramento de atividades econômicas quanto ao grau de risco, para os fins do art. 22, inciso
II, da Lei no 8.212, observadas as alíneas “a”, “b” e “c”. Aliás, o Supremo Tribunal Federal (STF) no
leading case RE 677.725 (Tema 554) firmou posição firme conforme ementa citada em capítulo
sobre análise da preliminar.

1 Não prevalece a tese Fazendária no sentido de que o critério para identificação da atividade
preponderante seria o maior número de segurados da empresa como um todo (grau de risco da empresa e
não de cada estabelecimento).
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
24
Portanto, pode a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", assim como, permitir mudanças
entre graus de risco em determinada atividade, não implicando qualquer ilegalidade, sendo certo
que as alíquotas, que variam em função do grau de risco da atividade econômica preponderante,
conferem traços comutativos à contribuição e indicadores podem variar no tempo e ocorrer
alterações.
O certo no caso dos autos é que o contribuinte, ele próprio, indicou o CNAE de
atividade preponderante da atividade da maior parte dos trabalhadores do estabelecimento, fez
declaração em GFIP e a fiscalização exclusivamente fez a correlação entre o declarado e a alíquota
correspondente.
Interessante anotar, inclusive, que o STJ já se manifestou por diversas vezes no
sentido de que: “A discussão quanto à alteração de alíquotas da contribuição ao SAT/RAT pelo
Decreto n. 6.957/2009 é de cunho constitucional, tendo sido inclusive analisado em Repercussão
Geral pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema n. 554/STF (RE 677.725/RS). Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 2.100.506/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Daí a transcrição da ementa supra.
Dito isto, tem-se que a Lei no 8.212, em seu inciso II, com redação conferida pela Lei
no 9.732, estabelece as alíquotas de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento)
conforme o grau do risco da atividade preponderante seja considerado leve, médio ou grave.
Neste diapasão, o que se tem, em verdade, é o apontamento de uma alíquota de acordo com a
atividade econômica preponderante informada pelo próprio contribuinte.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
- Juros de mora pela SELIC
C 235
Observo que o recorrente questiona os juros de mora aplicados, inclusive alega
violação do princípio da legalidade.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, sendo tema objeto de enunciado na forma da Súmula
CARF no 4, nestes termos:
“Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
Porém, considerando argumentos subsidiários para pretender, em certa medida
não aplicar a súmula, tenho que se mantém a sua aplicação. Ora, não há cumulação de juros
moratórios e atualização monetária. Na verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma
única taxa. Não há outra taxa que incida junto com a SELIC. No caso específico de débitos para
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
25
com a Fazenda Nacional, a adoção da taxa de referência SELIC, como medida de percentual de
juros de mora, foi estabelecida pela Lei no 9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea “c” do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
“a.2”, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
O cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no art. 61, § 3o, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nestes termos:
Art. 61, § 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Noutro vértice, quando diante de crédito tributário-previdenciário, inclusive no que
se relaciona as contribuições para Terceiros por se equiparar em regime de exigência às
contribuições previdenciárias patronais, bem como quando diante de descumprimento de
obrigação acessória tributário-previdenciária, o art. 35 da Lei no 8.212 disciplina que:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei2, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Importa consignar, ainda, que, em consonância com o disposto no art. 161 do CTN,
somente quando lei específica não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será
de 1% ao mês. Não é o caso em espécie, como visualizado.
Assim, é legítima a cobrança de juros equivalentes à taxa SELIC, já que tem previsão
legal específica. Não poderia a autoridade administrativa deixar de aplicar os acréscimos legais
face ao mandamento expresso no art. 142, parágrafo único, do CTN. O ato administrativo de
lançamento é vinculado à lei, que dispõe sobre todos os seus elementos. Não tem a autoridade
fiscal liberdade de ação para avaliar a conveniência e oportunidade da conduta. Deve agir
obrigatoriamente com a efetivação do lançamento com seus consectários.

2 Art. 11, Parágrafo único. Constituem contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregadores domésticos; c) as
dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
26
De mais a mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade. A Súmula CARF no 2 assenta: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, aproveitando a temática dos juros moratórios, tem-se que na forma da
Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”. O próprio STJ
decide, desde longa data no mesmo sentido, entendendo pela legalidade, pois assenta: “É legítima
a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário” (REsp
no 1.129.990, REsp no 834.681).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa de ofício
O recorrente se insurge contra a multa de ofício de 75% aplicada a partir da
constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Isto porque, na forma do art. 136 do CTN, sem ressalvas para o caso concreto, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Adicionalmente, a multa do lançamento de ofício aplicada é baseada na legislação
tributária, devendo o agente da administração tributária se pautar pela legalidade, devendo
aplicar a lei de seu ofício. Demais disto, apenas para argumentar, a multa do caso concreto é
multa do lançamento de ofício, e não multa de mora, tendo sido aplicada como sanção punitiva e
não apenas pela mora.
Observe-se, aliás, que no caso dos autos não há correção monetária, mas apenas
juros SELIC e multa do lançamento de ofício. De acordo com o art. 37 da Lei no 8.212, constatado o
não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas naquela Lei, e não declaradas na
forma do art. 32, a administração tributária tem o poder-dever de lavrar o auto de infração ou a
notificação de lançamento, conforme o caso, configurando o lançamento de ofício.
Por sua vez, no lançamento de ofício é dever aplicar a multa de ofício na forma da
legislação de regência, qual seja, no percentual de 75% na forma prevista no art. 35-A da Lei no
8.212, acrescentado pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o
art. 44, I, da Lei no 9.430.
Logo, estando de acordo com a legislação que rege a matéria, não há alterações a
fazer no que se relaciona à multa de ofício aplicada.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Dos juros de mora pela Taxa SELIC
O recorrente se insurge contra os juros de mora aplicados pela Taxa SELIC.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
27
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida irresignação
quanto aos juros moratórios pela Taxa SELIC, sendo tema objeto de enunciado na forma do
enunciado constante na Súmula CARF no 4, nestes termos:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
De qualquer forma, considerando argumentos subsidiários para pretender, em
certa medida não aplicar a súmula, tenho que se mantém a sua aplicação. Ora, não há cumulação
de juros moratórios e atualização monetária. Na verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é
uma única taxa. Não há outra taxa que incida junto com a SELIC.
No caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a adoção da taxa de
referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi estabelecida pela Lei no 9.065,
de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea “c” do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
“a.2”, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
O cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no art. 61, § 3o, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nestes termos:
Art. 61, § 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Noutro vértice, quando diante de crédito tributário-previdenciário, inclusive no que
se relaciona as contribuições para Terceiros por se equiparar em regime de exigência às
contribuições previdenciárias patronais, bem como quando diante de descumprimento de
obrigação acessória tributário-previdenciária, o art. 35 da Lei no 8.212 disciplina que:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei3, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim

3 Art. 11, Parágrafo único. Constituem contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregadores domésticos; c) as
dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
28
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Importa consignar, ainda, que, em consonância com o disposto no art. 161 do CTN,
somente quando lei específica não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será
de 1% ao mês. Não é o caso em espécie, como visualizado.
Assim, é legítima a cobrança de juros equivalentes à taxa SELIC, já que tem previsão
legal específica. Não poderia a autoridade administrativa deixar de aplicar os acréscimos legais
face ao mandamento expresso no art. 142, parágrafo único, do CTN. O ato administrativo de
lançamento é vinculado à lei, que dispõe sobre todos os seus elementos. Não tem a autoridade
fiscal liberdade de ação para avaliar a conveniência e oportunidade da conduta, pois deve agir de
forma vinculada e obrigatória, de modo a efetivar o lançamento com seus consectários.
De mais a mais, os juros incidentes sobre a obrigação principal possuem respaldo no
art. 35 da Lei no 8.212, na redação dada pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
combinado com o art. 61 da Lei no 9.430. Logo, estando de acordo com a legislação que rege a
matéria, não há alterações a fazer no que se relaciona aos juros moratórios aplicados.
Adicionalmente, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade. A Súmula CARF no 2 assenta: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, apenas para argumentar, tem-se que na forma da Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”. O próprio STJ decide, desde
longa data no mesmo sentido, entendendo pela legalidade, pois assenta: “É legítima a incidência
de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário” (REsp no
1.129.990, REsp no 834.681).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso
voluntário, não conhecendo (i) questionamento sobre as alíquotas do SAT/RAT em razão das
definições de atividade preponderante da empresa, e grau de risco, leve, médio ou grave; (ii)
questionamento sobre o FAP criado pela Lei no 10.666; (iii) questionamento sobre efeitos
confiscatórios da multa de ofício aplicada de 75%; (iv) questionamento de inconstitucionalidade da
taxa SELIC (sintetizando tudo como não conhecimento de postulações sobre reconhecimento de
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.296 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722760/2017-95
29
inconstitucionalidades); rejeito a preliminar de suspensão do processo por repercussão geral do
STF e de nulidade da decisão de primeira instância, assim como rejeito a preliminar de nulidade do
auto de infração e de cerceamento de defesa; e, no mérito, quanto a parte conhecida, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo alegações de
inconstitucionalidades; rejeito as preliminares e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 302
DF CARF MF
Original